Tribunal: TJMT
Processo: 0008718-26.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008718-26.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA - CPF: 567.467.091-91 (EMBARGANTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOSE MEIRELLES FILHO (EMBARGADO), ESPOLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO registrado(a) civilmente como BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO - CPF: 085.585.987-38 (EMBARGADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), OACIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 615.553.801-82 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 269.086.031-72 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), JOSE MEIRELLES FILHO - CPF: 539.731.007-72 (EMBARGADO), VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 000.492.991-82 (EMBARGADO), I. B. P. D. S. E. L. - CPF: 078.108.741-44 (EMBARGADO), I. B. P. D. S. E. L. - CPF: 101.991.941-81 (EMBARGADO), I. B. P. D. S. E. L. - CPF: 115.706.751-47 (EMBARGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 000.492.991-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (EMBARGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

0008718-26.2013.8.11.0041
E

MBARGANTE:

JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA

EMBARGADO
S
:

ESPÓLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO
e
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE

RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PENSÃO – IMPROCEDÊNCIA –

LAQUEADURA TUBÁRIA – GRAVIDEZ POSTERIOR AO PROCEDIMENTO

– INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – CASO FORTUITO – INEXISTÊNCIA

DE MÉTODO CONTRACEPTIVO 100% EFICAZ – FATO PÚBLICO –

RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO

DESPROVIDO
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
224300375
), ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID nº
222048663
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pel
a
ora embargante em face de
ESPÓLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO e ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

que
, por
unanimidade
,

desproveu o recurso, mantendo a sentença
“
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o

valor atualizado da causa, com observância do artigo 98, § 3º, do CPC/15
.
”

Em síntese, sustenta
a
embargante que
o acórdão
deixou de
se manifestar sobre o ponto central, consistente na falha no dever de informação acerca da falibilidade do método cirúrgico de contracepção
.

Assevera que
ao contrário, foi informada de que o método
(laqueadura) era definitivo e irreversível
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

ESPÓLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO e ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
, ambos
pelo desprovimento
(
ID
s

226055651
e
22643168
, respectivamente
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pel
os demandantes
.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

o acórdão deixou de se manifestar sobre o ponto central, consistente na falha no dever de informação acerca da falibilidade do método cirúrgico de contracepção.

.

Portanto, fica evidente que pretende
a embargante
,
em verdade
,
ver reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

Ademais, verifica-se que
tal questão foi expressamente enfrentada
consoante se verifica do trecho a seguir do acórdão: “
Nesse contexto, ainda que a apelante afirme que não foi devidamente cientificada quanto à possibilidade de falha no procedimento, além de ser conhecimento público que nenhum método contraceptivo é 100% infalível, não se afigura verossímil que alguém se submeta ao procedimento cirúrgico por vontade própria, sem antes instruir-se sobre os riscos, sobretudo com o histórico de saúde da autora (diabetes, hipertensão crônica e quatro gravidezes de risco)
.
”

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024